Tribunal: TJDFT
Processo: 0702662-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702662-86.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COLEGIO COC SUDOESTE LTDA APELADO: CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10, ambos do CPC, intime-se o apelante COLÉGIO COC SUDOESTE LTDA, para, no prazo de 5 dias, manifestar-se acerca da alegação de inovação recursal suscitada pela recorrida CONCRECON – CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA nas contrarrazões de ID 35033388, p. 6. Ademais, no mesmo prazo, intime-se a recorrida CONCRECON – CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA, para regularizar a representação processual, tendo em vista a ausência de juntada procuração nos autos de origem, sob pena de incidir o disposto no artigo 76, §2o, II, do CPC, in verbis: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: (...) II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 13 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora